Tribunal: TJDFT
Processo: 0738896-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0738896-38.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: AYNIL SOLUÇÕES S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por AYNIL SOLUÇÕES S/A, fundamentado no artigo 994, inciso III, do CPC, c/c art. 266, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interposto em combate ao não conhecimento do recurso especial adesivo por ela manejado (ID 32313403). Sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ. Defende que o agravo em recurso especial adesivo seja remetido à Corte Superior, após o julgamento do agravo interno pelo colegiado. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do Tema 1.076 do Tribunal Superior. O apelo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo anterior. Segundo decisão da lavra da Ministra NANCY ANDRIGHI, “O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que "'constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação (AgInt 1.481.918/SP, 1a Turma, DJe de 05/12/2019). Também nesse sentido: AgInt no AREsp 1.351.624/MA, 2a Turma, DJe de 30/05/2019; e AgInt no AREsp 1187280 / SP, 3a Turma, Dje de 13/03/2018". (AgInt nos EDcl no RMS 63.188/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 27/8/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 36236756. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004